Tribunal: STF
Processo: AI 601787
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS.
   MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME
   DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Os
   proventos serão integrais quando o servidor for aposentado por
   invalidez permanente decorrente de moléstia
   profissional.
2.      Reexame de fatos e provas e de legislação
   local. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280
   do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.